Tribunal: TJES
Processo: 5001166-38.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001166-38.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEOMAR CARLOS TINELLI

APELADO: ALMIR JOSE POLEZ e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001166-38.2023.8.08.0014

APTE:
DEOMAR CARLOS TINELLI

APDO:
ALMIR JOSE POLEZ E OUTROS

RELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR. INTERDITO PROIBITÓRIO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IDENTIDADE DE PARTES, OBJETO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por proprietário de imóvel rural contra sentença que extinguiu ação de imissão de posse, sem resolução de mérito, em virtude da ocorrência de coisa julgada, por já ter havido decisão anterior, em interdito proibitório, rejeitando o pedido inicial e reconhecendo a posse em favor dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há identidade entre a presente ação e a demanda possessória anterior, de modo a configurar coisa julgada; e (ii) definir se o indeferimento de produção de prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 502 do CPC estabelece que a decisão de mérito transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível, impedindo a rediscussão da matéria.

As ações possessórias possuem caráter dúplice, razão pela qual, ainda que os pedidos e causas de pedir sejam apresentados de forma diversa, a decisão anterior que reconhece a posse de uma das partes abrange a matéria de fundo, impedindo nova demanda sobre a mesma área e entre as mesmas partes.

No processo nº 0004029-33.2015.8.08.0014, o pedido do autor foi rejeitado e reconhecida a posse em favor dos réus, o que inviabiliza a pretensão atual.

O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a questão discutida se limita à ocorrência de coisa julgada, sendo a prova requerida manifestamente desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC.

A sentença recorrida encontra-se em harmonia com a segurança jurídica e com a boa-fé processual, não havendo espaço para reexame do mérito já definitivamente apreciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de mérito transitada em julgado em ação possessória impede nova demanda entre as mesmas partes e sobre o mesmo imóvel, em razão da coisa julgada material.

O caráter dúplice das ações possessórias garante que a decisão anterior abranja tanto os pedidos do autor quanto as pretensões do réu.

O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a extinção do processo decorre de pressuposto processual negativo, como a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 485, V, 502 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação nº 0001033-85.2013.8.16.0054, Rel. Des. Ramon de Medeiros Nogueira, 17ª Câmara Cível, j. 05.12.2019; TJ-CE, Apelação Cível nº 0263131-17.2023.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, 1ª Câmara Direito Privado, j. 24.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001166-38.2023.8.08.0014

APTE:
DEOMAR CARLOS TINELLI

APDO:
ALMIR JOSE POLEZ E OUTROS

RELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Deomar Carlos Tinelli
em face da Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em virtude da ocorrência de coisa julgada, na ação de imissão de posse ajuizada em desfavor de
Almir José Polez e Angela Maria Rocha
.

Depreende-se da exordial qu
e alegou o Apelante
que é proprietário de um imóvel rural com 28.000m2, localizado no distrito de São Salvador (Ponte de Pancas), Colatina/ES, que foi adquirido em 01 de outubro de 2011.

Em junho de 2014,
sustentou que
firmou contrato de locação verbal com os Requeridos permitindo com que residissem no imóvel mediante o pagamento de um valor futuro a título de aluguel.

Evolui para testificar que
os Requeridos após serem imitidos na posse do referido imóvel, apresentaram uma proposta de permuta, contudo, esta não fora aceita, pois o apartamento oferecido possuía valor bem menor que o imóvel rural em questão. Diante a recusa da proposta ofertada, solicitou aos réus que desocupassem o bem, no entanto, não obteve êxito.

Por fim, asseverou que,
após a entrada dos
apelados
na propriedade, houve o ajuizamento de diversas ações judiciais, em que discutiam a posse do imóvel,
razão pela qual requereu seja reintegrado na sua posse.

O juízo de origem, ao proferir a sentença ora combatida, reconheceu a existência de um interdito proibitório prévio, cujo objeto era a posse do imóvel objeto da demanda, em que já houve a rejieção do pedido inicial, inclusive com o recocnhecimento da posse dos Apelados. Ato contínuo, fundamentou o julgamento de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (em parte):

[...] Ocorre que, a matéria já foi objeto de análise em uma ação judicial anterior, cuja sentença transitou em julgado, o que impede a rediscussão do tema, em virtude da coisa julgada.

[...]

[...] Deste modo, se a questão prévia já foi resolvida por uma decisão judicial transitada em julgado, não há que se falar em direito, o que culmina na extinção do feito sem resolução de mérito, notadamente porque, nos termos do
artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
, a existência de coisa julgada é causa de extinção do processo. [...]

Inconformado o autor interpôs a Apelação e, n
as suas razões
, em apertada síntese, sustentou que: I)
não há coisa julgada entre a presente ação e o interdito proibitório, por ausência de identidade de pedidos e causas de pedir; II)

a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir prova testemunhal essencial; III) a posse exercida pelos apelados é injusta, marcada por inadimplemento, fraude e má-fé; IV a conduta dolosa dos apelados, inclusive com prática de crimes, afasta qualquer alegação de boa-fé; V) a demanda tem fundamentos e fatos novos não apreciados em ações anteriores; e que VI o valor da causa fixado na sentença foi indevidamente alterado, devendo prevalecer a estimativa da inicial.

Contudo, sem razão.

A sentença recorrida, ao extinguir o processo sem resolução de mérito com base na ocorrência de coisa julgada, encontra-se em absoluta consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Conforme se depreende dos autos, o cerne da presente demanda — o direito de posse do imóvel - já foi objeto de análise exauriente
na ação de interdito proibitório registrada sob o nº
0004029-33.2015.8.08.0014,
com identidade de partes e referente a mesma área,
oportunidade em que, além da rejeição dos pedidos iniciais formulados pelo Apelante, também foi reconhecida a posse dos apelados,
esbarra
ndo a pretensão destes autos,
notadamente em razão do caráter dúplice das ações possessórias,
na autoridade da coisa julgada material, instituto que, à luz do artigo 502 do Código de Processo Civil, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito proferida em processo anterior.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERDITO PROIBITÓRIO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA FACE O JULGAMENTO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA . CARÁTER DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. COISA JULGADA MANTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SEREM SUPORTADOS PELOS RÉUS ANTE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, HAJA VISTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA POSTERIORMENTE.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS (TJPR - 17ª C . Cível - 0001033-85.2013.8.16 .0054 - Bocaiúva do Sul - Rel.: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira - J. 05.12 .2019) (TJ-PR - APL: 00010338520138160054 PR 0001033-85.2013.8.16 .0054 (Acórdão), Relator.: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 05/12/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2019)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC/15 . INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO DA POSSE. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO FORMULADO NA PEÇA DE CONTESTAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DA MESMA ÁREA . AÇÕES DE NATUREZA DÚPLICE. CARACTERIZAÇÃO DA LITISPENDÊNCIA. SIMILARIDADE DE PARTES, AINDA QUE EM POLOS INVERTIDOS, OBJETO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Cível: 02631311720238060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 24/07/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2024)

Ademais, o ora Apelante, quando da interposição de Apelação pelo no processo nº
0004029-33.2015.8.08.0014, apenas insurgiu-se quanto aos honorários arbitrados, não hostilizando o capítulo da sentença referente à proteção possessória deferida ao aos Apelados.

À vista de tal circunstância, a alegação de cerceamento de defesa, pautada na necessidade de produção de prova testemunhal, não prospera. É dizer, a dilação probatória, nesse contexto, seria manifestamente inútil e desnecessária para o deslinde da controvérsia, porquanto a questão central da lide não reside na comprovação de quem exerce a posse fática, mas sim na impossibilidade jurídica de se reexaminar um tema já acobertado pela coisa julgada.

Em consonância com o artigo 370 do Código de Processo Civil, cumpre ao juízo de origem indeferir as provas que se mostrarem desnecessárias ou protelatórias.

Dessa forma, a recusa em produzir prova testemunhal não configurou cerceamento de defesa, mas, sim, uma medida processual correta e pertinente, visto que a demanda foi extinta em razão de um pressuposto processual negativo, qual seja, a existência de coisa julgada.

Nesse cenário, a

sentença recorrida
, ao extinguir a
demanda
, agiu de maneira correta e em total harmonia com a segurança jurídica e com os princípios da boa-fé processual. O acolhimento do pleito recursal implicaria em se ignorar o instituto da coisa julgada, a fim de se analisar o mérito de uma demanda cuja questão jurídica prévia já foi resolvida por uma decisão judicial com trânsito em julgado.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.